Tribunal: CARF
Processo: 13852.000467/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13852.000467/2010-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.232 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OFERTA DE ALIMENTOS. DEDUÇÃO A TÍTULO DE PAGAMENTO DE
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
CONTINUIDADE
DE
COABITAÇÃO. AFASTAMENTO TEMPORÁRIO. NATUREZA DE
DEVER FAMILIAR.
Pagamentos realizados em virtude de acordo homologado judicialmente em
ação de oferta de alimentos, quando a pessoa responsável pelo sustento da
família não deixa a residência comum, deixam de possuir natureza de
obrigação de prestar alimentos, sendo indedutíveis para redução da base de
cálculo do IRPF. Inexiste equiparação à pensão alimentícia judicial, por se
tratar de pagamentos decorrentes do poder familiar e do dever de sustento,
assistência e socorro entre os cônjuges e entre estes e os filhos, e não da
obrigação de prestar alimentos.
ALEGAÇÕES
NOVAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação ou
suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de
primeira instância administrativa em decorrência da preclusão processual.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13852.000467/2010-51
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.232 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13852.000467/2010-51

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e
Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 1648.690
20a Turma da DRJ/SP1, fls. 30 a 36.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 27/09/2010, contra o contribuinte
acima identificado, em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda referente ao Exercício 2009, Ano Calendário 2008, tendo sido
apurado crédito tributário de R$ 24.915,11, acrescido de multa de oficio de 75% e juros
de mora.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal foi constatada Dedução
Indevida de Pensão Alimentícia Judicial, no valor de R$ 54.847,42. Segundo a
autoridade fiscal, foram glosados os valores pagos a Maria Lúcia Zaggo Alves (R$
27.423,71) e Paulo H. Zaggo Alves (R$ 27.423,71), indevidamente deduzidos a título
de pensão alimentícia judicial, pois trata-se de ação de oferta de alimentos, em virtude
de acordo homologado judicialmente, com base no art. 24 da Lei no 5.478/68, mas os
cônjuges continuam coabitando, portanto, trata-se de uma liberalidade, sem fundamento
nas normas obrigacionais previstas pelo Direito de Família.
Inconformado com a glosa, o contribuinte apresentou a impugnação tempestiva de fls.
2/12, acompanhada dos documentos de fls. 17/26, na qual alega, em síntese, que:
o agente público está impedido de criar hipóteses de incidência para que haja tributação,
o que só é permitido à Lei fazê-lo;
a fome reclama urgência e é por isso que a ação de alimentos antecede a propositura de
qualquer outra ação. Ocorrendo a separação do casal, ou mesmo dentro do lar, a falta de
assistência material obriga o necessitado ao ajuizamento de ação de alimentos;
o art. 24 da Lei no 5.478/68, possibilitou ao devedor de alimentos tomar a iniciativa e
judicialmente oferece-los, ou seja, em vez de aguardar a ação de alimentos, faculta a lei
que o alimentante venha a juízo, demonstrando sua renda mensal e pleiteie a fixação da
pensão;
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.232 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13852.000467/2010-51

por outro lado, o art. 1571 do Novo Código Civil traz, de forma bem clara em quais
casos a sociedade conjugal termina, e certamente a oferta de alimentos judicial não se
constitui como uma das causas de dissolução da sociedade conjugal;
na vigência da sociedade conjugal é possível a postulação de alimentos, conforme
ementa do E. Tribunal de Justiça do DF, transcrita na impugnação (fls. 6);
sendo assim, ante a inexistência de dispositivo legal que subordine o pedido de
alimentos, ou mesmo a sua oferta, à circunstância de estarem os cônjuges efetivamente
separados de fato, ou ainda, que convivam em tetos diferentes, os alimentos pagos em
sede de Ação de Oferta de Alimentos caracterizam-se pela sua natureza em verdadeira
pensão alimentícia, amparada pelas normas de direito de família, tanto assim que o
Magistrado homologou judicialmente os alimentos ofertados (art. 78 do RIR/99);
no presente caso, trata-se de pensão paga pelo impugnante em favor de Maria Lucia
Zaggo e Paulo Henrique Zaggo, em decorrência de acordo homologado judicialmente,
sendo as retenções feitas pela Polícia Militar do Estado de SP, por ordem do Poder
Judiciário, e não por uma mera liberalidade entre as partes, conforme suscitado pela
autoridade fiscal;
para a Receita Federal, pensão paga por liberalidade é aquela sem respaldo do
judiciário, que não é o caso do impugnante, cuja obrigação de prestar alimentos está
calcada em acordo devidamente homologado pelo poder judiciário (transcreve algumas
ementas do CARF, fls. 8/9);
a autoridade fiscal tenta descaracterizar os alimentos pagos dizendo que não possuem
lastro nas normas obrigacionais previstas pelo direito de família. O efeito tributário da
pensão alimentícia citada no art. 8o, II da Lei 9.250/95 é o mesmo para os alimentos
provisórios, provisionais e definitivas, ou ainda, aquela decorrente de acordo
homologado judicialmente (alimentos ofertados). Não pode o agente público aplicar
interpretação ao seu livre arbítrio sob pena de incorrer em abuso;
a decisão se a pensão alimentícia carece ou não de lastro nas normas do direito de
família ou se atende a qualquer outra legislação civil, cabe ao Juiz de Direito, e não à
autoridade fiscal;
Em face do exposto, requer o cancelamento do crédito tributário apurado na notificação
de lançamento.
É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009
OFERTA DE ALIMENTOS. DEDUÇÃO A TÍTULO DE PAGAMENTO DE
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
CONTINUIDADE
DE
COABITAÇÃO. AFASTAMENTO TEMPORÁRIO. NATUREZA DE
DEVER FAMILIAR.
Pagamentos realizados em virtude de acordo homologado judicialmente em
ação de oferta de alimentos, quando a pessoa responsável pelo sustento da
família não deixa a residência comum, deixam de possuir natureza de
obrigação de prestar alimentos, sendo indedutíveis para redução da base de
cálculo do IRPF. Inexiste equiparação a pensão alimentícia judicial, por se
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.232 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13852.000467/2010-51

tratar de pagamentos decorrentes do poder familiar e do dever de sustento,
assistência e socorro entre os cônjuges e entre estes e os filhos, e não da
obrigação de prestar alimentos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 41 a 55, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Observo, de logo, que o recorrente encontra-se por sustentar basicamente
alegações relacionadas à não necessidade da separação de fato e de direito dos conjugues para a
legalidade da concessão da pensão alimentícia, apresentando inclusive decisões isoladas deste
Conselho Administrativo de Recurso Fiscal e entendimentos doutrinários corroborando com a
sua argumentação e também preza pela manutenção da dedução dos referidos alimentandos
como dependentes, caso não sejam aceitam as alegações principais, conforme os trechos de seu
recurso a seguir apresentados:
Pelo acima transcrito percebe-se claramente o ledo engano da autoridade fiscal ao
tentar interpretar que o termo "deixar a residência", utilizada no artigo 24, imputando-
lhe o significado de rompimento da convivência, em outras palavras, o afastamento
definitivo do lar, pois a lei não menciona que será preciso explicar o motivo pelo qual o
responsável pelo sustento está deixando ou afastando-se do lar, ou ainda, a lei também
não estabelece prazo mínimo ou máximo em que o afastamento será considerado para a
concessão dos alimentos a quem deles necessitar.
Também o artigo 37, caput, da Constituição pátria, preceitua que um dos princípios
norteadores da Administração é o da Legalidade, sob pena de o administrador público
ser responsabilizado por esta violação. A eficácia de todo desempenho da administração
pública tem dependência da Lei, não há liberdade ou vontade pessoal do administrador,
o que importa é a obediência aos ditames e regras previstas no direito positivo, por isso
que, referir-se ao princípio da legalidade é mencionar o total condicionamento do
administrador à pretensão da Lei.
O insigne mestre administrativista HELY LOPES MEIRELLES, ao discorrer sobre o
que significa o princípio da legalidade, leciona que:
"o administrador público está, em toda a sua atividade funciona/, sujeito aos
mandamentos da lei, e às exigências do bem-comum, e deles não se pode afastar ou
desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil
e criminal, conforme o caso".
( ... )
Sendo assim, observamos também que inexiste disposição legal que subordine a ação de
oferta de alimentos à separação de fato ou de direito dos cônjuges, ou à saída definitiva
da residência em comum pelo alimentante, tanto assim o é verdade pois outro não foi o
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.232 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13852.000467/2010-51

comportamento do Magistrado a não ser o de homologar judicialmente os alimentos
ofertados.
Insta frisar, contudo, que as disposições acerca de pensão alimentícia, mais
precisamente aquelas estabelecidas no Código Civil, artigos 1694 a 1710, não
condiciona a fixação de alimentos à separação dos cônjuges e nem mesmo limita o
dever de pagar alimentos a cônjuges e pais, estendendo-o aos ascendentes,
descendentes, irmãos, enfim, aos parentes, contemplando uma noção abrangente de
família para tal propósito.
( ... )
"Ad argumentandum tantum", no caso hipotético de se decidir pela manutenção da glosa
da autoridade fiscal, o presente crédito tributário exigido encontra-se eivado de vício
matemático, explicamos, se autoridade fiscal glosou os valores pagos a título de pensão
alimentícia judicial aos alimentados Maria Lúcia Zaggo Alves e Paulo Henrique Zaggo
Alves, por óbvio, deveria então reduzir a base de cálculo no valor de valor previsto pela
legislação a título de dependente, o que não ocorreu, merecendo reparos o lançamento
neste ponto, pois haverá redução do tributo a ser pago.
A decisão ora recorrida, apesar de concordar que de uma forma geral, entende que
assistiria razão ao então impugnante somente se a lei fosse analisada de forma isolada, discorda,
pois, acompanhando o entendimento do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Eros Grau, que
entende que a legislação tem que ser analisada de forma finalística e sistêmica e que no caso em
concreto, arrazoando o contribuinte, estaria fugindo ao objetivo finalista da lei, conforme os
trechos do acórdão atacado, a seguir transcrito:
O exame desta questão não pode, entretanto, ficar adstrita à interpretação literal das
normas pertinentes. Necessário é determinar a natureza dos pagamentos efetuados pelo
contribuinte e verificar, por meio de interpretação finalística e sistemática das normas
tributárias e de direito de família, o alcance da dedução de pagamentos a título de
pensão alimentícia. É conhecida a lição do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Eros
Grau, (A Ordem Econômica na Constituição de 1988, 5a.ed., São Paulo: Malheiros,
2000, p. 222) de que:
“jamais se aplica uma norma jurídica, mas sim o direito, não se interpretam normas
constitucionais, isoladamente, mas sim a Constituição, no seu todo. Não se interpreta a
Constituição em tiras, aos pedaços”.
Não há como interpretar o art. 8° da Lei 9.250/95, como se fosse norma isolada no
sistema, é importante identificar a natureza dos pagamentos efetuados por meio de
sentenças ou acordos judiciais, pois nem todos têm a natureza jurídica de pensão
alimentícia, embora possa ser assim indicada em documentos fornecidos pela fonte
pagadora, como no presente caso.
Na situação sob análise, o contribuinte é casado, sem qualquer alteração no vínculo
matrimonial, e decidiu ingressar com Ação de Ofertas de Alimentos (fls. 17/19), no ano
de 1999, para que fosse homologado judicialmente o pagamento de alimentos que se
propunha a pagar, pois, conforme a petição inicial apresentada em juízo (fls. 18):
“Informa o primeiro dos requerentes que é Capitão da Polícia Militar Lotado junto ao
16o BPM/I de Fernandópolis e comanda a 4a CIA PM desta cidade. Ocorre que, em
função de seu trabalho terá que deixar, por determinado período, a residência do casal.”
Mais adiante, na petição (fls. 19) consta, ainda, que:
“As partes declaram que, cessado o afastamento do cônjuge varão do lar do casal, cessa
os alimentos, bastando apenas uma comunicação unilateral para sua exoneração.”
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.232 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13852.000467/2010-51

Maria Helena Diniz (Curso de Direito Civil Brasileiro, 5° vol., Direito de Família. São
Paulo: Saraiva, 2002) assim leciona:
“o genitor que deixa de conviver com o filho deve alcançar-lhe alimentos de imediato:
ou mediante pagamento direto e espontâneo, ou por meio da ação de oferta de
alimentos. Como a verba se destina a garantir a subsistência, precisam ser satisfeitas
antecipadamente. Assim, no dia em que o genitor sai de casa, deve pagar alimentos em
favor do filho. O que não pode é, comodamente, ficar aguardando a propositura da ação
alimentar e, enquanto isso, quedar-se omisso e só adimplir a obrigação após citado.”
É inerente à natureza dos alimentos que a unidade familiar tenha se rompido e que o
responsável pelo sustento do lar tenha se retirado da residência comum. Pois, do
contrário, não se pode dizer que se trata de prestação alimentar, mas sim de obrigações
próprias entre pais e filhos e entre cônjuges. Mais uma vez socorre-se do magistério da
professora Maria Helena Diniz:
“Não se deve confundir a obrigação de prestar alimentos com os deveres familiares de
sustento, assistência e socorro que tem o marido em relação à mulher e vice-versa e os
pais para com os filhos menores, devido ao poder familiar, pois seus pressupostos são
diferentes”.(obra citada, pág. 460).
Quanto ao pagamento das pensões alimentícias relacionadas à Maria Lúcia Zaggo
e a Paulo Henrique Zaggo Alves, tem-se que uma vez trazidos a esta decisão os argumentos do
contribuinte, confrontados com a decisão recorrida, entendo que assiste razão a esta, haja vista o
fato de que a lei concessiva do direito do contribuinte deve ser analisada de forma sistêmica e
conforme a sua finalidade. Ao analisar o caso em concreto, tem-se uma situação de que, por
mera liberalidade, o contribuinte resolve destinar 2/3 de todo o seu rendimento para o sustento de
pessoas que coabitam juntos e que de alguma forma, o mesmo já estaria obrigado ao seu sustento
pelas obrigações familiares, fugindo, portanto, aos objetivos finalísticos da lei concessiva da
isenção.
Ademais, reforçando este entendimento, utilizo como minhas razões de decidir, o
acórdão no 9202-007.644, da 2aTurma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, datado de 27 de
fevereiro de 2019, cujos trechos do mesmo, relacionados à matéria, estão a seguir transcritos:
A discussão diz respeito a dedução a título de pensão alimentícia judicial, por esta
derivar de Ação de Oferta de Alimentos impetrada por deliberação pessoal e por acordo
familiar, sem dissolução da sociedade conjugal, mesmo mediante observância dos
pressupostos elencados no art. 78 do RI R/99.
Na leitura dos autos, não se verifica a juntada de nenhum elemento de prova que
comprove a dissolução da sociedade conjugal, neste sentido, destaco trecho do voto
vencedor da Câmara a quo:
O recorrente alega que, por não precisar declarar a razão pela qual estava saindo de
casa, o fato de ele precisar se mudar de cidade para lá desempenhar as suas funções
seria motivo suficiente para que o mesmo reservasse parte do seu salário a titulo de
pensão alimentícia.
Nos termos do artigo 1.708 do Código Civil, o casamento, a união estável ou o
concubinato do ex-cônjuge credor, faz cessar o dever de prestar alimentos para o
devedor.
Pergunta-se, então: se sequer houve o rompimento do vinculo conjugal, qual a natureza
jurídica das parcelas mensais que o "cônjuge" devedor transfere ao "cônjuge" credor
para pagamento de despesas e manutenção da casa? Se o dever de pagar alimentos cessa
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.232 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13852.000467/2010-51

com o casamento, concubinato ou união estável do cônjuge credor, o que dizer em
relação ao pagamento de alimentos para a própria esposa ou companheira. Se não houve
o rompimento do vinculo conjugal o único propósito da mesada estipulada no acordo
homologado na justiça ê a sua dedução como pensão alimenticia para fins do imposto de
renda, pois na rida em comum se compartilham a saúde e a doença, a abundancia e a
escassez. O dever de pagar alimentos surge com o rompimento do vinculo conjugal, o
que não aconteceu no presente caso, conforme afirma expressamente a petição judicial
juntada aos autos. E certo que o recorrente agora nega a vida em comum com a sua
companheira, contudo, não apresentou qualquer elemento de prova neste sentido,
relacionado a qualquer período, muito menos ao ano-calendário de 2003.
(...)
Por outro lado, muito estranho a fixação do percentual de 66% sobre a totalidade dos
rendimentos líquidos, a titulo de pensão alimentícia, em quando há alimentando com
doença crônica. Quem produz a renda, e tem ônus financeiro para isso, compartilha
igualmente o salário com os alimentandos, sem qualquer justificativa plausível.
Sabe-se que as questões humanas são complexas e mais ainda miando envolve dinheiro.
Parece-me evidente, portanto, que o único propósito do autuado é ficar na faixa de
isenção da tabela progressiva do imposto de renda, conforme se constata no
Demonstrativo à fl.
16. (Grifamos)
Assim, entendido que está mantido o vínculo conjugal, destaco o voto da Uma.
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, proferido no acórdão n° 9202-007.118:
Ocorre que, quando mantido o vinculo conjugal, as relações familiares de mútuo
sustento são regidas no âmbito da família, não havendo qualquer necessidade de
intervenção jurídica.
Ora, o direito surge para tutelar bens jurídicos, como dito anteriormente, assim, não
havendo violação ao bem jurídico, não há que se falar em tutela jurídica.
Com isso, observase que o pagamento da pensão alimentícia, quando mantido o vinculo
conjugal, embora não proibido pelo direito; pois no direito privado ê permitido fazer
tudo aquilo que a lei não proíbe, em decorrência do principio da autonomia da vontade;
possui cunho convencional e não obrigatório.
Cabe salientar que importa ao direito de família o cumprimento da obrigação legal de
pagar alimentos, pois o seu descumprimento enseja, inclusive, a prisão por divida, o que
não ocorre diante do inadimplemento de uma obrigação convencional.
Assim, no presente caso, não se vislumbra a aplicação da Súmula 98 do CARF, pois a
pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e sistemática
jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de mera liberalidade.
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso interposto pelo Contribuinte e, no
mérito, negar-lhe provimento.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso interposto pelo Contribuinte e, no
mérito, negar-lhe provimento.
Quanto à solicitação de inclusão dos supostos alimentandos na condição de
dependentes não é possível, seja pela fato do recorrente não os ter declarados como tal por
ocasião de sua declaração de rendimentos, seja pelo fato de que o mesmo não os arguiu por
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.232 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13852.000467/2010-51

ocasião de sua impugnação, sendo esta solicitação, portanto preclusa, não devendo, portanto, ser
conhecida neste recurso.
Por conta disso, no que diz respeito a esta solicitação, tem-se que a mesma é
inovadora em relação às alegações suscitadas perante a sua impugnação junto ao órgão julgador
de primeira instância. Destarte, considerando o fato de que esta solicitação não foi suscitada
perante a impugnação, observa-se que a mesma é preclusa, pois não foi submetida à decisão de
primeira instância.
Portanto, mesmo que a presente solicitação se enquadrasse nas situações
suscitadas pelo recorrente, esta não deve ser acatada, haja vista o fato de que o contribuinte não
suscitou por ocasião da impugnação, tornando-a preclusa administrativamente, conforme
preleciona no artigo 17 do Decreto 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Vale lembrar que o Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na
impugnação ou suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de primeira instância
administrativa em decorrência da preclusão processual.
No que diz respeito às decisões administrativas invocadas pelo contribuinte, há
que ser esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos
colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a
outros casos, somente aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam as apenas as partes
envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.232 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13852.000467/2010-51

Quanto aos entendimentos doutrinários, apesar da riqueza de conhecimento que
trazem aos autos, os mesmos não são normas de direito tributário, não sendo obrigatório o
acompanhamento de seus ensinamentos.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, para NEGAR-
LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital